Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. VINCULAÇÃO COM VALORES PAGOS POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 563 DA ANS. AGRAVO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que determinou a apresentação das contas de liquidação conforme sentença proferida, nos autos em que a requerida é AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A pretensão recursal cinge-se ao impedimento de que novos cálculos sejam realizados com base em índices da ANS, totalmente estranhos à controvérsia decidida. E, que seja determinada a suspensão da cobrança da taxa de agravo cobrada juntamente com a mensalidade do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação aos cálculos apresentados pelo agravante, no qual pleiteia que deixe de pagar a taxa de agravo, todos foram feitos comparando a mensalidade paga pelo agravante e sua esposa, por possuírem idades próximas.
4. Após análise dos documentos trazidos aos autos, mantém-se o entendimento proferido no indeferimento da concessão de efeito suspensivo de que os reajustes dos planos de saúde por faixa etária, são disciplinados pela Resolução Normativa ANS 563, e embora a faixa etária seja parecida, o valor pago por terceira pessoa não é um indexador para correção do valor da mensalidade.
5. Os índices são fixados pela ANS devem ser observados e utilizados nos cálculos, conforme a decisão recorrida que não acolheu a vinculação com valores pagos por terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.
Tese: Os reajustes dos planos de saúde por faixa etária são disciplinados pela Resolução Normativa n° 563 da ANS, que fixa os índices de indexação, e não a vinculação com valores pagos por terceiros.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa 563/ANS
Jurisprudência relevante: não há